Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743813-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA, BRUNO NUNES PERES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos cumprimento de sentença n. 0706058-93.2020.8.07.0005 manejado por DIEGO ANTUNES CAIXETA e BRUNO NUNES PERES, ora agravados, contra o agravante, decisão nos seguintes termos: “Conforme sentença de Id 145174360, foi reconhecida a denúncia do contrato de locação, do qual Joana Darc Gomes Lima era fiadora. Confira-se: ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nos autos n. 0706058-93.2020.8.07.0005 (despejo) para: 1) acatar a denúncia do contrato de locação firmado entre Shirley Chagas de Aquino e Tarcísio Toledo Cavallari, no qual consta como fiadora Joana Darc Gomes Lima; 2) confirmar a decisão liminar que decretou a desocupação do imóvel por Tarcísio Toledo Cavallari; 3) condenar Tarcísio Toledo a pagar a Diego Antunes a quantia de R$ 1.300,00 por período de 30 dias que permaneceu no imóvel, com incidência de correção monetária pelo INPC, a cada período de 30 dias, contados a partir de 15/08/2020, e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir de 21/09/2020 (Id Num. 72741555). 4) condenar Tarcísio Toledo pagar a Diego Antunes a quantia de R$ 11.804,22 por período de 30 dias que permaneceu no imóvel, com incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir de 12/05/2021. Diante da sucumbência parcial, condeno o Diego Antunes ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios. Condeno Tarcísio ao pagamento de 80% dessas despesas. Fixo os honorários em 10% da condenação, o que incluiu a indenização pela desocupação do imóvel.’ O recurso de apelação interposto contra a sentença não foi conhecido, conforme decisão de Id 163370048. Ao Id Num. 168369662, o Diego Antunes Caixeta formula pedido de cumprimento de sentença contra TARCISIO TOLEDO CAVALARI, tão somente. Em atenção à determinação de emenda, o advogado BRUNO NUNES PERES foi incluído no polo ativo (Id 169111900). A decisão de Id 169660251 recebeu o pedido de cumprimento de sentença tanto em relação a Tarcísio quanto em relação a Joana Darc Gomes Lima. Conforme a certidão de Id 173673616, o ato de comunicação foi formado em nome de Joana Darc, representada pelo advogado Jakson Teles Sousa. O equívoco foi apontado por ambas as partes, sendo que Tarcísio, por meio de seu advogado, solicita a republicação da decisão para que seu cliente possa se manifestar. A parte credora se opõe ao pedido de republicação da decisão, tendo em vista que a decisão foi publicada em nome do advogado da parte, de forma que ambas as partes foram intimadas da publicação. Os autos vieram conclusos. Decido. A decisão de Id 169660251 possui erro material, pois considerou que o cumprimento de sentença se daria também em face de Joana Darc. A decisão é equivocada por duas razões: Joana Darc não é devedora de alugueis, nos termos da sentença e os credores não formularam pedido de cumprimento de sentença contra Joana Darc. Contudo, o equívoco noticiado não autoriza a republicação do ato para viabilizar a intimação de Tarcísio. Com efeito, a publicação no DJe ocorre na pessoa do advogado constituído Jakson Teles Sousa, que representa do devedor Tarcísio. Válida a intimação do devedor Tarcisio. Exclua-se do polo passivo JOANA DARC. Aguarde-se o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação ou para a apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.” (ID 52343093 - Pág. 480-481). Nas razões, o agravante sustenta que a “decisão id. 169660251, refere-se a cumprimento de sentença e a honorários sucumbenciais, ocorre que o citado cumprimento deveria ocorrer somente para o agravante, e não para a fiadora, Sra JOANA DARC. Assim, o recorrente, SR TARCISIO TOLEDO, não foi intimado na fase de cumprimento de sentença, mas somente a Sra JOANA DARC” (ID 52343065 - Pág. 4). Defende que, “não sendo deferido o efeito suspensivo, ficaria o Agravante sujeito a prejuízos de difícil reparação, já que seria exposto a impedimento do exercício de suas atividades comerciais, dispensa de funcionários, não pagamento de fornecedores, e a própria mantença e sustento, o que causaria sérios danos de ordem pública e social. Assim, não é razoável permitir que o Agravante sofra prejuízos, quando o processo em curso, encontra-se, d.v., eivado de irregularidades que podem acarretar inclusive nulidades, conforme já exaustivamente narrado neste agravo. O que não entanto, se declarada futuramente, não recuperará o Agravante as perdas que venha sofrer” (ID 52343065 - Pág. 5). Ao final, requer: “Diante de tudo que foi exposto, requerem a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil vigente, e demais legislação aplicáveis à matéria, a fim de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO na decisão de cumprimento de sentença, a fim de que faça constar o prazo para pagamento e/ou impugnação, vez que a negativa enseja cerceamento de defesa para o executado, sob pena de cerceamento de defesa; Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo ao Agravante pleno exercício de seus direitos civis, a fim de que faça constar o prazo para pagamento e/ou impugnação, vez que a negativa enseja cerceamento de defesa para o executado, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO na decisão de cumprimento de sentença, sob pena de cerceamento de defesa, por ser medida de direito e justiça” (ID 52343065 - Pág. 6). Extrai-se das razões recursais que, no presente agravo, intenta o agravante a reforma da decisão para devolução do prazo para pagamento e/ou impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, constata-se que o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao que parece, tempestiva (11/10/2023) (ID 175059091 dos autos 0706058-93.2020.8.07.0005), em que requereu efeito suspensivo e excesso de execução. Obscura a utilidade da pretensão do agravante de devolução de prazo para impugnação, se esta já foi apresentada na origem. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora